Tribunal: TJBA
Processo: 8148422-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148422-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON SANTOS BATISTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL. MÁ-FÉ DO SEGURADO. VALIDADE DA RECUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR INOVAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de seguro prestamista, ao reconhecer a má-fé do segurado por omissão de doença preexistente no momento da contratação. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da eventualidade, sob alegação de inovação defensiva, e, no mérito, defende a ilicitude da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta violação ao princípio da eventualidade, em razão de alegada inovação defensiva; (ii) estabelecer se é legítima a recusa de pagamento da indenização securitária diante da omissão de doença preexistente e da caracterização de má-fé do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não se afasta dos limites da demanda, pois aplica o direito aos fatos narrados e reconhece a má-fé do segurado com base no conjunto probatório, sem incorrer em inovação defensiva ou preclusão consumativa.

4. O julgador não está adstrito aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, em razão do princípio
iura novit curia
, sendo irrelevante a divergência quanto à qualificação jurídica atribuída aos fatos.

5. O contrato de seguro prestamista configura relação de consumo, pois o segurado é destinatário final do serviço e a seguradora é fornecedora, incidindo os arts. 2º e 3º do CDC.

6. Estão presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. O contrato de seguro é negócio jurídico aleatório, regido pelos arts. 757, 765 e 766 do Código Civil, impondo às partes deveres de boa-fé objetiva, lealdade e veracidade na declaração do risco.

8. A omissão deliberada de doença preexistente compromete a transparência contratual e impede a adequada avaliação do risco pela seguradora, legitimando a negativa de cobertura.

9. O conjunto probatório demonstra que o segurado apresentava sintomas de contaminação por SARS COVID ao menos cinco dias antes da internação hospitalar em 08/11/2020 e, ainda assim, ao firmar a proposta de seguro em 06/11/2020, declarou estar em perfeito estado de saúde, ocultando a real condição clínica.

10. A conduta caracteriza má-fé, nos termos do art. 766 do Código Civil, afastando a ilicitude da recusa de cobertura, conforme entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ, que admite a negativa quando comprovada a má-fé do segurado.

11. A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não autoriza o consumidor a agir com deslealdade ou a transferir risco excessivo à seguradora mediante omissão intencional de informações relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgador aplica o direito aos fatos narrados independentemente da fundamentação jurídica das partes, sem que isso configure inovação defensiva ou nulidade da sentença.

2. O contrato de seguro prestamista submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar os deveres de boa-fé objetiva e veracidade previstos no Código Civil.

3. A omissão intencional de doença preexistente no momento da contratação do seguro caracteriza má-fé do segurado e legitima a recusa de cobertura securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil e da Súmula 609 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148422-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEFERSON SANTOS BATISTA DA CRUZ e como apelada UNIMED SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .